Tribunal: TJSP
Processo: 1000385-43.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1000385-43.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados CLÓVIS PENTEADO DE
CASTRO e MARIO CESAR MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000385-43.2017.8.26.0451 -Voto no 25.679
2
Apelação Criminal no 1000385-43.2017.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelados: CLÓVIS PENTEADO DE CASTRO e MÁRIO CÉSAR
MENDES
Voto no 25.679 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 410/413, cujo relatório
se adota, CLÓVIS PENTEADO DE CASTRO e MÁRIO CÉSAR
MENDES foram absolvidos da imputação prevista no artigo 2o, inciso II,
combinado com os artigos 11, “caput”, e 12, inciso I, todos da Lei
8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal (treze vezes), com
fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
Inconformado, o Ministério Público apela a
esta Corte visando à condenação dos réus, nos termos da denúncia (fls.
424/433).
Processado e devidamente contrariado o recurso
(fls. 446/451 e 464/469), opinou o ilustre representante da Procuradoria
Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 472/478).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, nos meses de
fevereiro, março, abril, maio, agosto, setembro e dezembro de 2014, e
janeiro a junho de 2015, na empresa “INDÚSTRIAS MECÂNICAS ALVARCO
LTDA”, localizada na Rua Francisco Carlos de Castro, 1701, na Comarca de
Piracicaba, CLÓVIS PENTEADO DE CASTRO e MÁRIO CÉSAR MENDES,
previamente ajustados e com unidade de desígnios, na condição de sócios
e administradores da empresa mencionada, por treze vezes e de modo
continuado, deixaram de recolher, no prazo legal, valor de ICMS total de
R$ 201.333,04, cobrado do substituído na qualidade de substituto
tributário (Sujeito Passivo de Obrigação) e que deveria recolher aos cofres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1000385-43.2017.8.26.0451 -Voto no 25.679
3
públicos do Estado de São Paulo, ocasionando grave dano à coletividade.
Pois bem.
O
édito
absolutório
deve
mesmo
subsistir,
especialmente porque restou evidenciado que os réus transferiram os
poderes de administração da sociedade e dela se retiraram a partir de 03
de fevereiro de 2014, conforme procuração e contratos realizados (fls.
162/178).
Em
conformidade
com
os
documentos
apresentados, ambos os réus negaram a autoria delitiva, justificando que
não estavam mais à frente dos negócios da empresa por ocasião dos fatos,
apontando, como responsável, Jefferson José da Silva (fls. 329 e 362
gravação audiovisual), contra quem o apelado MÁRIO chegou a registrar
um boletim de ocorrência por desvio de dinheiro e subtração de bens (fls.
179/180).
Além
disso,
a
testemunha
Ana
Paula,
que
trabalhou na empresa, asseverou que os réus transferiram a administração
do negócio para Jefferson antes mesmo da regularização contratual (fls.
293 depoimento disponível no e-SAJ).
Nesse contexto, conquanto os tributos não tenham
sido recolhidos, não se pode atribuir aos réus a responsabilidade criminal,
posto que, pelos elementos de prova, não eram eles os administradores da
empresa na época dos fatos.
A propósito, bem discorreu o eminente Procurador
de Justiça em seu parecer, “inviável a condenação dos apelados pelo crime
de sonegação fiscal, não bastando a tanto, na esfera penal, a simples
menção de que os nomes de ambos constavam como sócios e
administradores na Junta Comercial” (fls. 477).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
IVO DE ALMEIDA
Relator